Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. TEMA 685, STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. PROVA PERICIAL. DESINTERESSE.

1. Acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior.
2. Em relação aos índices aplicáveis de correção monetária, considerando que a liquidação foi proposta na Justiça Comum Estadual, não há qualquer justificativa para que atualização do débito observe tabela da Justiça Federal. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital”. (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021.).
3. Tendo em vista que não houve manifestação do réu/agravante, a despeito do comando judicial anterior que determinou a sua manifestação sobre os cálculos apresentados pelo autor/agravado, e verificado que não houve indeferimento da produção da prova pericial, resta evidente o desinteresse da parte na sua realização.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.